Tribunal: TJDFT
Processo: 0000716-54.2020.8.07.0002
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. EXCLUSÃO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. RECURSO REPETITIVO. STJ. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ABRANDAMENTO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios, como ocorre na hipótese posta para julgamento, não havendo que se falar em absolvição.
2. O depoimento dos policiais reveste-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé-pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância, de forma harmônica e coesa, com as provas coligidas aos autos.
3. O reconhecimento da qualificadora da escalada exige a realização de exame pericial, podendo ser suprida por outros meios de prova quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. No caso dos autos, não houve qualquer justificativa para a não realização do exame, merecendo ser afastada a qualificadora.
4. Mantém-se o reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas quando a prova oral produzida é segura no sentido de que o acusado estava acompanhado de um comparsa.
5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.087) estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1o, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4o, do CP).
6. Diante do quantitativo da reprimenda e considerada a reincidência e os maus antecedentes do réu, merece ser fixado o regime semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.